Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0729528-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 36907898), tendo em vista a coincidência entre a conclusão firmada pelo acórdão recorrido e a orientação estabilizada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma RE 729.107 (Tema 792). Tal decisão enfrentou agravo interno, e o Conselho da Magistratura deste TJDFT negou provimento ao recurso (ID 44065582). Foram opostos embargos de declaração, que restam pendentes de análise. Ato contínuo, os agravantes ajuizaram reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, e o Ministro EDSON FACHIN, em 29/3/2023, em despacho proferido na Rcl 58.763/DF, requisitou informações à autoridade reclamada (ID 45250707, p. 13/14). Encaminhem-se os autos, com urgência, à Secretaria Judiciária – SEJU, para que providencie o encaminhamento, por meio de Malote Digital, de cópia eletrônica integral dos autos para o Supremo Tribunal Federal. Após, retornem-me o processo para análise dos embargos de declaração de ID 44937561. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014